Tribunal: STF
Processo: RE 226452
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 58 DA MEDIDA PROVISÓRIA
812/94, CONVERTIDA NA LEI Nº 8.981/95, QUE REDUZIU A 30% A PARCELA
DOS PREJUÍZOS SOCIAIS SUSCETÍVEL DE SER DEDUZIDA NO LUCRO REAL.
ALEGADA OBSCURIDADE POR NÃO HAVER O ACÓRDÃO EMBARGADO CONCLUÍDO PELA
INAPLICABILIDADE DO ART. 195, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO CASO
SOB ENFOQUE.
Balda que não se configura, posto não haver sido a questão
relativa à impossibilidade de aplicação do princípio da
anterioridade nonagesimal à norma limitadora da compensação dos
prejuízos suscitada nos autos, o que evidencia tentativa de revisão
do julgado ante novo argumento.
Embargos rejeitados.